Tribunal: TJDFT
Processo: 0010546-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010546-62.2011.8.07.0001 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDO: TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos declaratórios: providos parcialmente, com efeito modificativo, para conhecer dos embargos de declaração anteriormente opostos, sanando a omissão relativa aos ônus da sucumbência e prescrição. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar a ocorrência da prescrição, encerrou violação aos artigos 202, inciso VI, e 206, inciso VIII, ambos do Código Civil, sustentando que a medida cautelar de sustação de protesto e a ação de consignação em pagamento não constituem obstáculo judicial interruptivo da prescrição. Assevera que quando o devedor age o credor inerte fica submetido à prescrição em decorrência de sua inércia. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino à Secretaria que certifique o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017